Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS. LOTEAMENTO IRREGULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 7.000,00). VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar nulo o Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais no 26/2025 instaurado contra a recorrida, no valor de R$ 14.768,24, bem como condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
1.1. Fatos Relevantes. A autora alega que foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 14.768,24 por meio de um o Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais instaurado em seu desfavor pelo DF Legal, em razão de uma operação realizada para sanar irregularidades no Núcleo Rural Engenho das Lajes, imputando à recorrida o pagamento dos respectivos custos, ante o cometimento de infração administrativa.
1.1. A autora negou ser proprietária de qualquer imóvel no local; afirmou que não teve acesso ao processo administrativo, sendo necessário promover ação de exibição de documentos para buscar se defender e que não há nos autos do processo administrativo nenhuma prova que demonstre a sua relação com algum imóvel na região.
1.2. O DF alega que o equívoco ocorreu em razão de conduta de terceiro que usou documento da recorrida de forma indevida, apontando excludente de responsabilidade e ausência de comprovação do dano moral.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve violação ao devido processo legal no procedimento administrativo; (ii) decidir se há responsabilidade civil do Estado por danos morais sofridos pela recorrida; e (iii) verificar se o valor da indenização deve ser reduzido.
III. Razões de Decidir
3. As provas dos autos demonstraram que o DF Legal promoveu operação para combater o loteamento irregular na região de Engenho das Lajes e, em razão disso, instaurou o procedimento de Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais contra a autora, imputando a prática de infração administrativa e determinando o ressarcimento dos custos da operação realizada, no valor de R$ 14.768,24. 3.1. Restou comprovado que a recorrida buscou acesso ao respectivo processo administrativo, o que foi negado pela Administração, sendo necessário promover ação exibitória para exercer seu direito de defesa. 3.2. O processo administrativo instaurado em desfavor da recorrida se fundamentou apenas em um despacho interno baseado em “levantamento de campo” que indicou o nome da recorrida como proprietária. 3.3. O DF reconhece o equívoco, tornando incontroversos os fatos, contudo, alega que não tinha como saber que as informações eram inverídicas e atribui os fatos a conduta de terceiro.
4. As circunstâncias demonstradas nos autos evidenciam que os danos causados à recorrida, ante a imputação de infração administrativa e cobrança indevida de custos operacionais aos quais ela não deu causa, foram provocados por conduta desidiosa da Administração Pública, que instaurou o procedimento administrativo sem observar minimamente os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, imputando à recorrida a prática de infração sem a existência de mínima prova.
5. Não se sustenta o argumento de excludente de responsabilidade por conduta de terceiro, tendo em vista que a cobrança indevida ocorreu por conduta da Administração Pública, que deixou de apurar adequadamente os fatos e, agindo de forma desidiosa e ilegal, causou prejuízo à recorrida.
6. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, independente da comprovação de culpa, conforme determina o art. 37, §6o da CF/88.
7. O dano moral sofrido pela parte recorrida restou devidamente demonstrado nos autos, na medida em que a conduta ilícita do ente público, que promoveu cobrança indevida de restituição dos custos da referida operação, foi capaz de ofender os direitos de personalidade da recorrida, causando abalo psicológico, angústia e sofrimento em razão da imputação de infração que não havia cometido, além de exacerbada preocupação em relação à necessidade de pagamento do significante valor cobrado pela Administração.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser modificado apenas quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. O valor indenizatório de R$ 7.000,00 mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o prejuízo suportado pela recorrida, sobretudo no presente caso, em que o transtorno foi causado por grave violação ao processo legal e ao cerceamento de defesa decorrente da atuação negligente da Administração Pública, o que aumenta a reprovabilidade do ato ilícito provocado pelo ente público.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “1. A negativa de acesso aos autos de processo administrativo configura violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, tornando nulo o procedimento. 2. A imputação indevida de responsabilidade por meio de procedimento administrativo instaurado sem provas, com a realização de cobrança indevida de valores, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88: art. 37, §6.